Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE OS FIXOU. ART. 4o DA LEI No 5.478/68. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Alimentos provisórios. Termo inicial. Fixação. Dispõe o artigo 4o da Lei n. 5.478/68 que, ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Por seu turno, o artigo 13, § 2o, do mesmo diploma legal estabelece que “em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação”.
2 – Citação. Ocultação do devedor. Prejuízos ao alimentando. A manutenção do estabelecimento da citação como termo inicial do dever de prestar alimentos tem o condão de estimular a ocultação do devedor com o intuito de postergar o início do pagamento, com prejuízos ao alimentando, o que, certamente, contraria o princípio do melhor interesse da criança e o sentido de proteção previsto na Lei no 5.478/68.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

R